Tribunal: TJSP
Processo: 1003623-11.2019.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidentária – Condenação ao pagamento de auxílio-doença – Alegação de vedação em r. sentença ao cancelamento unilateral do benefício – Necessidade de fixação de data de cessação ou de observância ao prazo legal – Questões impertinentes – Comando judicial que determina, expressamente, reavaliação administrativa de manutenção do benefício, após o prazo estipulado – Ausência de interesse

Ementa:
Acidentária – Condenação ao pagamento de auxílio-doença – Alegação de vedação em r. sentença ao cancelamento unilateral do benefício – Necessidade de fixação de data de cessação ou de observância ao prazo legal – Questões impertinentes – Comando judicial que determina, expressamente, reavaliação administrativa de manutenção do benefício, após o prazo estipulado – Ausência de interesse recursal – Recurso não conhecido.

Não conheço do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003623-11.2019.8.26.0157, da Comarca de Cubatão, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado RICARDO
NUNES GRAVI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003623-11.2019.8.26.0157 -Voto no 25.260
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1003623-11.2019
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Ricardo Nunes Gravi
COMARCA:
Cubatão 2a Vara
VOTO No 25.260
Acidentária
Condenação ao pagamento de
auxílio-doença
Alegação de vedação em r.
sentença ao cancelamento unilateral do benefício
Necessidade de fixação de data de cessação ou
de observância ao prazo legal
Questões
impertinentes Comando judicial que determina,
expressamente,
reavaliação
administrativa
de
manutenção do benefício, após o prazo estipulado
Ausência de interesse recursal
Recurso não
conhecido.
Não conheço do recurso.
RELATÓRIO.
Apelação autárquica contra r. sentença, que
julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao
restabelecimento de auxílio doença acidentário desde o seu
encerramento, em 12.09.2019, com prazo para reavaliação do
obreiro após transcorrido um ano da data da perícia realizada em
16.03.2020, e demais cominações legais, por entender comprovada
a presença de incapacidade total e temporária, de cunho
ocupacional.
A r. sentença também deferiu antecipação
de tutela para imediata implantação do benefício, ordem atendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003623-11.2019.8.26.0157 -Voto no 25.260
3
pela autarquia, à fl. 147.
O INSS aduz que a r. sentença teria vedado
a possibilidade de cancelar de forma unilateral o benefício, limitação
indevida uma vez que a legislação de regência lhe autoriza a
cessação da benesse concedida nas hipóteses de não solicitação de
prorrogação e de constatação, em perícia administrativa, de
capacidade laboral. Colaciona julgado e pugna pela fixação de termo
final ao benefício ou, alternativamente, que conste expressamente
observância do prazo legal (fls. 153/155).
Contrarrazões às fls. 177/179.
Os autos foram remetidos ao e. TRF da 3a
Região (fl. 180), o qual, acertadamente, declinou da competência
para apreciação do feito (fls. 181/182).
FUNDAMENTO E DECIDO.
De plano, por oportuno, registro que, no
caso, não há que se submeter o feito ao reexame necessário.
Com efeito, considerando o termo inicial
estabelecido na r. sentença (12.09.2019) e a determinação de que,
transcorrido o prazo de um ano a partir da perícia realizada em
16.03.2020, eventual prorrogação da benesse se dará na esfera
administrativa, resta certo que o valor da condenação, neste caso
específico, já pode ser estipulado com certo grau de certeza,
distanciando dos mil salários mínimos previstos como base para o
reexame necessário (art. 496, § 3o, I, do CPC/15).
E,
de
modo
semelhante,
também
inadmissível o conhecimento do apelo do INSS.
Como assinalado acima, a r. sentença é
expressa ao consignar que, transcorrido o intervalo de um ano a
partir de 16.03.2020, data da perícia oficial, se faz indispensável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003623-11.2019.8.26.0157 -Voto no 25.260
4
nova avaliação do obreiro para fins de manutenção do benefício, o
que, por óbvio, deve ser procedido no âmbito administrativo e
mediante pedido de prorrogação regularmente formulado pelo
interessado.
Logo, é nítido que a r. sentença determinou
de modo expresso o prazo estimado de duração do benefício, qual
seja, em princípio, até 15.03.2021.
Aliás, determinações já compreendidas pelo
próprio segurado, como bem se vê das contrarrazões apresentadas
(fl. 179).
No mais, conquanto a r. sentença, de fato,
tenha consignado ser “(...) vedado o cancelamento unilateral do benefício
sem prévio atestado de restabelecimento da aptidão laborativa (...)” (fl.
136), cumpre ressaltar que tal imposição é específica para o
“período referido”, vale dizer, até 15.03.2021, não havendo qualquer
vedação indevida às prerrogativas e deveres da autarquia.
Assim, forçoso reconhecer a falta de
interesse recursal da autarquia nas matérias ventiladas na presente
apelação.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR